Tribunal: TJDFT
Processo: 0733570-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733570-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORRAYNE GONTIJO PINHEIRO AGRAVADO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, CONTINENTAL AIRLINES INC. DESPACHO A pretensão liminar do presente agravo de instrumento não atende aos requisitos da Portaria GPR no 1867/2023 para que seja apreciada no Plantão Judicial da 2a Instância. A propósito, confira-se o dispositivo em referência: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso em apreço, o pedido foi considerado pelo plantão judicial da 1a Instância não cabível de apreciação no plantão. Distribuído ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, este requereu a regularização dos autos e instou a autora a esclarecer o ajuizamento na circunscrição de Brasília. Uma vez informado pela autora que a competência da ação era da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, o magistrado declinou de competência. Não há ainda decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, razão pela qual foi reiterado o pedido junto ao plantão judicial da 1a Instância, o qual, novamente, deixou de apreciá-lo em razão da vedação de reexame de pedido anteriormente já apreciado no plantão. O despacho que indica inadequação da tutela de urgência pretendida no plantão judicial da 1a instância não comporta recurso de agravo de instrumento dirigido ao plantão judicial da 2a Instância, porquanto não houve apreciação da questão a ser resolvida, sob pena de supressão de instância. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA. EXECUÇÃO E MAJORAÇÃO. PRETENSÕES. FORMULAÇÃO NO PLANTÃO JUDICIAL. EXAME. RELEGAÇÃO PARA O JUIZ DA CAUSA. EXAME. INEXISTÊNCIA. PLEITO PENDENTE DE EXAME EM SEDE ORIGINÁRIA. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. SUSPENSÃO. OBJETO. DESAPARECIMENTO. AGRAVO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O despacho que, ante as pretensões formuladas no plantão judicial, cinge-se a relegar sua examinação para o Juiz da causa por não reputá-las enquadráveis nas situações que legitimam sua subtração do Juiz natural e apreciação pelo Juiz plantonista, não deferindo-as nem indeferindo-as, não se reveste de caráter decisório, consubstanciando despacho de mero impulso, sendo, portanto, irrecorrível. 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexiste provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. 3. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. 4. A suspensão da decisão que, concedendo antecipação de tutela, fixa multa destinada a resguardar a efetivação do decidido, afeta o objeto do agravo aviado com o escopo de executar as astreintes e majorá-las, prejudicando-o e obstando seu conhecimento, à medida que é impassível de ser executada cominação derivada de provimento desprovido de executividade. 5. Agravo não conhecido. Unânime. (Acórdão 424799, 20100020000085AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2010, publicado no DJE: 25/6/2010. Pág.: 103) A tutela de urgência pretendida, qual seja remarcação de bilhete aéreo sem custo para o passageiro, pela sua natureza, pode, eventualmente, ser convertida em obrigação de pagar ou de indenização, desde que constatado o direito vindicado. Assim, em razão da ausência de apreciação judicial que desafie agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, bem como de risco de perecimento de direito, inviável a pretensão liminar em sede de plantão judicial da 2a Instância. Intime-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH